Tribunal: CARF
Processo: 16561.720011/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720011/2018-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.944 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
LAUDO
DE
AVALIAÇÃO
EXTEMPORÂNEO.
AUSÊNCIA
SIMILITUDE
FÁTICA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. Não se conhece de Recurso Especial de Divergência,
quando não resta demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial. Não há que
se falar em divergência, quando o acórdão recorrido não guarda similitude
fática com o paradigma. GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS. Há
divergência
jurisprudencial
se
os
acórdãos
comparados,
embora
fundamentados em legislação distinta, adotam soluções diferentes em face de
glosas motivadas por idênticas objeções consignadas na acusação fiscal a partir
de operações societárias semelhantes nos pontos determinantes para decisão
dos diferentes Colegiados do CARF.
GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS. COMPRA ALAVANCADA.
DEDUTIBILIDADE PELA INCORPORADORA DA ADQUIRENTE.
EFEITOS DA SUCESSÃO. Firmada a premissa de que as despesas financeiras
eram dedutíveis pela incorporada, não subsistem as glosas fundamentadas,
apenas, na desnecessidade da despesa para manutenção da fonte produtiva da
incorporadora. A incorporadora, em princípio, sucede a investida em todos
seus direitos e obrigações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: i) por unanimidade de votos, não
conhecer do Recurso Especial quanto à primeira matéria (amortização do ágio) e à segunda
matéria (extemporaneidade do laudo de avaliação), votando pelas conclusões a conselheira
Edeli Pereira Bessa quanto a primeira matéria e o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
quanto a estas duas matérias; e ii) por maioria de votos, conhecer do recurso quanto à terceira
matéria, relativa à dedutibilidade das despesas com juros da compra alavancada, vencido o
conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior (relator). No mérito, por unanimidade de
votos acordam em negar provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli
Pereira Bessa, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Designada para redigir o voto vencedor quanto ao conhecimento e aos fundamentos de mérito a
conselheira Edeli Pereira Bessa, que também manifestou intenção de apresentar declaração de
voto. Declarou-se impedida de participar do julgamento a conselheira Maria Carolina
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720011/2018-21
Fl. 11740
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720011/2018-21

Maldonado Mendonça Kraljevic, substituída pela conselheira Maria Angélica Echer Ferreira
Feijó.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior - Relator
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira
Junior, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo (substituta) e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente em exercício). Ausentes os conselheiros Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil
de Oliveira Pinto.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (fls. 9.863/9.932),
em face do Acórdão no 1301-006.227, proferido na sessão de julgamento de 18 de novembro de
2022 (fls. 9.797/9.838).
O Acórdão Recorrido ficou assim assentado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
ÁGIO.
EMPRESA
VEÍCULO.
COMPRA
ALAVANCADA.
PROPÓSITO
NEGOCIAL
Na hipótese de restar evidenciada a presença de outra finalidade - além da economia
tributária produzida - que justifica a existência, ainda que efêmera, de sociedade
investidora que venha a ser incorporada pela sociedade na qual possuía participação
societária adquirida anteriormente com ágio, como no caso da chamada “compra
alavancada”, é legítimo o aproveitamento das amortizações do referido ágio pela
incorporadora, à luz do que dispõe o inciso III do art. 386 do RIR/99.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. TRIBUTAÇÃO
REFLEXA.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal, em face da
estreita relação de causa e efeito entre ambos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares
de nulidade, e no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar integralmente a exigência, vencidos os
conselheiros Lizandro Rodrigues de Souza, Rafael Taranto Malheiros e Giovana Pereira
de Paiva Leite, que negaram provimento. Quanto ao recurso de ofício, por unanimidade,
conhecer do recurso, mas julgar a matéria de responsabilidade solidária prejudicada, em
razão do cancelamento da autuação. Não participaram do julgamento a conselheira
Fl. 11741
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720011/2018-21

Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic por impedimento, e a conselheira
Carmen Ferreira Saraiva (suplente), para manutenção da paridade.”
O Despacho de Admissibilidade (fls. 9.936/9.941) admitiu três matérias com os
seguintes paradigmas:
(1)
Necessidade de haver confusão patrimonial entre a investida e a real
investidora (empresa estrangeira). Paradigma: Acórdão no 9101-002.962.
(2)
Laudo de avaliação extemporâneo. Paradigmas: Acórdão no 1402-003.605
e Acórdão no 1102-001.104.
(3)
Glosa das despesas financeiras (juros). Paradigma Acórdão: no 1402-
006.194
Em um breve resumo, a querela gira em torno de operações societárias nas quais
uma sociedade denominada Mevamoga Participações S.A. (Mevamoga) teria sido capitalizada
por Fundos de Investimentos em Participações – FIP ́s, juntamente com a constituição de
dívidas, cujos recursos serviram para aquisição de participação societária na sociedade ESTOK
(aproximadamente 60%) - operação de compra alavancada, tendo a Mevamoga apurado ágio a
título de rentabilidade futura. Após aproximadamente 9 (nove) meses da aquisição a ESTOK
incorpora a Mevamoga e passa a deduzir a amortização do ágio, bem como a dedutibilidade dos
juros da dívida.
A alegação é que Mevamoga teria sido uma “empresa veículo” sem substância
jurídica, aqui traduzida nas alegações de não possuir outras atividades, funcionários (“casca oca”
nas palavras da autoridade fiscal lançadora) e ativos além do caixa, por exemplo. Em decorrência
disso, que os “reais adquirentes foram os quotistas dos fundos, coordenados pela Carlyle”.
Como não teriam sido estes os incorporadores ou incorporados pela ESTOK, não haveria
confusão patrimonial, um dos requisitos para a dedução da amortização do ágio. Vale lembrar
que o Acórdão Recorrido afastou tal acusação.
Não obstante a alegação de “empresa veículo” com as derivadas dessa afirmação,
há também a alegação que o laudo de avaliação foi elaborado aproximadamente 7 (sete) meses
após o evento de aquisição, ou seja, extemporâneo à data da aquisição do investimento ESTOK.
Por fim que os juros dos passivos financeiros originalmente contratados pela
Mevamoga não poderiam ser deduzidos nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL da ESTOK,
pois não se enquadrariam como despesas necessárias à luz da legislação do IRPJ.
O contribuinte apresentou suas contrarrazões (fls 10367/10408), para afirmar que
os paradigmas das matérias inicialmente admitidas não embasariam o dissenso jurisprudencial
exigido para o Recurso Especial, e que serão tratados quando da análise do conhecimento.
Os demais responsáveis solidários Daniel Braga Sterenberg, Juan Carlos Felix
Estupinan, Hector Nunez, Rafael Salomão Miranda Ribeiro, Regis Edouard Alain Dubrule,
Ghislaine Therese de Vaulx Dubrule, Paul Edouard Dubrule, Fernando Cezar Dantas Porfírio
Borges, André Luis Reis Dima Domingos, TCG Gestor Ltda, Sérgio Silvestre Soares de Souza,
Fernando de Oliveira Pinto, André Jacques Levy, Regghi Participações S.A, Santander Securities
Services Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Sarah Previdência – Fundo
de Pensão dos Empregados da Associação da Pioneiras Sociais, BB-Banco de Investimento S.A.,
Caixa de Previdência dos Fundos do Banco do Brasil e Fundação Vale do Rio Doce de
Seguridade Social Valia, apresentaram também contrarrazões de mesmo conteúdo, e alegando
que o tema responsabilidade tributária não foi objeto de decisão do colegiado “a quo”, em razão
Fl. 11742
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720011/2018-21

da Mevamoga não ter sido considerada “empresa veículo”. Assim, em caso de reforma do
Acórdão Recorrido nessa matéria, os autos devem retornar à turma ordinária para julgamento,
sob pena de supressão de instância.
É o relatório, no que é essencial.

Voto Vencido
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator.
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade foi analisada quando do Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial, sendo este reconhecido como tempestivo.
CONHECIMENTO
1 - Necessidade de haver confusão patrimonial entre a investida e a real
investidora (empresa estrangeira). Paradigma: Acórdão no 9101-002.962.
O Despacho de Admissibilidade considerou a existência de dissenso
jurisprudencial, nos termos do excerto abaixo reproduzido:
“12. Enquanto a decisão recorrida entendeu que “se verificou a ‘confusão
patrimonial’” na situação em que “a Mevamoga era controlada pelos fundos de
investimentos geridos pelo Grupo Carlyle, tendo recebido aportes de capital de seus
controladores para iniciação dos negócios envolvendo a aquisição do controle societário
da ESTOK” [a denominada “compra alavancada”], o acórdão paradigma apontado
decidiu, de modo diametralmente oposto, que “a confusão patrimonial entre
investidora e investida é apenas aparente”, uma vez que “os recursos para aquisição de
ATACADÃO por KORCULA vieram da controladora do Grupo sediada no exterior
(CARREFOUR BV)” [a denominada “compra alavancada”]. “
Passemos, então, à verificação da existência ou inexistência de similitude entre o
Acórdão Recorrido e o Acórdão Paradigma.
O primeiro aspecto que chama a atenção deste Conselheiro é o fato de o Acordão
Recorrido concluir inexistir “empresa veículo”, conforme destacado no próprio Despacho de
Admissibilidade, quando reproduziu a ementa (grifos nossos):
“ÁGIO.
EMPRESA
VEÍCULO.
COMPRA
ALAVANCADA.
PROPÓSITO
NEGOCIAL
Na hipótese de restar evidenciada a presença de outra finalidade além da economia
tributária produzida que justifica a existência, ainda que efêmera, de sociedade
investidora que venha a ser incorporada pela sociedade na qual possuía participação
societária adquirida anteriormente com ágio, como no caso da chamada “compra
alavancada”, é legítimo o aproveitamento das amortizações do referido ágio pela
incorporadora, à luz do que dispõe o inciso III do art. 386 do RIR/99.”
Note-se, inclusive, que há menção expressa no voto condutor sobre a evidência
das provas (grifos nossos):
“Deste modo, resta evidenciado que as provas e razões apresentadas pela Recorrente
não deixam dúvida quanto aos propósitos empresariais envolvidos na incorporação da
Mevamoga pela Recorrente. Seria absolutamente impossível realizar a denominada
aquisição alavancada se a Mevamoga não tivesse contraído a dívida e constituída a
garantia. E, como decorrência da incorporação, e pelo que se viu, não foi ficta, as
Fl. 11743
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720011/2018-21

despesas de amortização de ágio tornaram-se dedutíveis das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL, conforme estabelecem os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97.
Logo, a Mevamoga não pode ser considerada uma empresa-veículo, nos termos em que
afirmado pela Autoridade lançadora. Sua utilização era necessária (como demonstrado)
e se a operação societária (aquisição seguida de incorporação) implicou em uma
redução da carga tributária, ela decorreu de transações comerciais/financeiras legítimas
e válidas.”
Já no Acórdão Paradigma, por outro lado, a conclusão é que havia uma “empresa
veículo”. Vejamos excerto do voto vencedor:
“No presente caso não é preciso muito esforço para se verificar que a confusão
patrimonial entre investidora e investida é apenas aparente. Isso porque a investidora
(KORCULA) cujo patrimônio se encontrou com o da investida (ATACADÃO) por
ocasião de sua incorporação reversa não foi quem, de fato, efetivamente incorreu no
esforço para adquirir o investimento com ágio. Não é ela (KORCULA) a investidora
real (ou originária), mas sim empresa efêmera pela qual recursos e ágio apenas
transitaram ("empresa veículo", para se usar a expressão corrente na doutrina e na
jurisprudência).
[...].
Em primeiro lugar, os recursos para aquisição de ATACADÃO por KORCULA vieram
da controladora do Grupo sediada no exterior (CARREFOUR BV). Parte através de
integralização em aumento de capital em duas etapas (de CARREFOUR BV para
BREPA e de BREPA para KORCULA, como mostra o descritivo ao início do voto) e
parte em empréstimo de CARREFOUR BV diretamente para KORCULA, empréstimo
para o qual não foram cobrados juros. Confira-se:”
Ou seja, foi da análise das provas de cada um dos casos concretos que se chegou à
conclusões diferentes. Assim, para que pudéssemos admitir o dissenso, entendo que este
Colegiado deveria revisitar as provas do Acórdão Recorrido, para chegar à conclusão que mesmo
na hipótese de verificação da existência de uma alegada “empresa veículo”, ainda sim, o
resultado não seria diferente tal qual como originalmente decidido, o que poderia, talvez1,
resultar em um dissenso jurisprudencial.
Como muito bem ficou delimitado no próprio Despacho de Admissibilidade
(grifos nossos):
“5. Destaca-se, de início, que o recurso especial tem por escopo uniformizar a
interpretação da legislação tributária entre os diversos colegiados que compõem o
CARF (câmara, turma de câmara, turma especial, turma extraordinária ou a própria
CSRF), não se prestando, pois, a viabilizar a abertura de uma terceira instância de
julgamento (Acórdão CSRF no 9101-001.450, de 2012). Desse modo, as turmas da
CSRF somente podem vir a ser acionadas se houver a comprovada necessidade de
unificação do entendimento daquele Conselho (Acórdão CSRF no 9101-004.830, de
2020).
6. O alegado dissenso interpretativo deve ocorrer em relação a questões de direito
(Acórdão CSRF no 9101-004.760, de 2020), tratando, todos os julgados comparados, da
mesma situação fática (Acórdão CSRF no 9101-002.102, de 2015) ou semelhante
(Acórdão CSRF no 9101-002.103, de 2015), e da mesma legislação aplicável (Acórdão
CSRF no 9101-004.835, de 2020). Se os acórdãos confrontados examinaram normas
jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam similares, não há falar-se em discordância
de decisões (Acórdão CSRF no 9101-005.239, de 2020), uma vez que a discrepância a
ser configurada diz respeito, unicamente, à interpretação da mesma norma jurídica
(Acórdão CSRF no 9101-005.211, de 2020).

1 Por necessária avaliação de existência de outros elementos para se concluir pela similitude.
Fl. 11744
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720011/2018-21

7. A divergência jurisprudencial, portanto, não se estabelece em matéria de prova
(Acórdão CSRF no 9101-005.206, de 2020), e sim na interpretação das normas
(Acórdão CSRF no 9101-004.772, de 2020), visto que, na apreciação da prova, o
julgador tem o direito de formar livremente a sua convicção (Acórdão CSRF no
9101-003.906, de 2018). “
Portanto, entendo que não se encontra configurada a divergência jurisprudencial,
na medida em que os casos demonstram contextos fáticos distintos, mormente a interposição de
“empresa-veículo” sem estrutura operativa como no paradigma, e, no Acórdão Recorrido,
empresa cuja existência e substância foram reconhecidas.
Não fosse tal distinção suficiente, temos no caso concreto o fato de a aquisição ter
ocorrido em uma estrutura denominada aquisição alavancada (leveraged Buyout), enquanto, no
caso do Acórdão Paradigma, a aquisição se deu por recursos de empresas do próprio grupo
adquirente (no caso, Grupo Carrefour). Nesse ponto, destaco ainda, que a compra alavancada foi
igualmente utilizada como um dos elementos para se concluir pela inexistência da “empresa
veículo”. Vejamos:
“Com isso, me parece razoável sua constituição, entre outros motivos, com o fito de
congregar os interesses dos quotistas dos três fundos sem contaminar outros
investimentos, em especial quando verificada a necessidade de canalizar recursos em
uma sociedade específica para o investimento na Recorrente, que possui um perfil e
ramo de atuação diverso dos demais ativos do portfólio.
Além disso, evidencia-se que seus controladores não poderiam assumir/contrair dívidas,
pois a Instrução CVM no 391, de 16/07/2003, que cuidou da regulamentação do Fundo
de Investimento em Participações, estabelece que é vedado ao administrador, direta ou
indiretamente, em nome do fundo, contrair ou efetuar empréstimos, salvo em
modalidades estabelecidas pela CVM.”
Assim, também sob este aspecto, entendo não haver similitude entre o Acórdão
Recorrido e o Acórdão Paradigma, e, portanto, inexistir divergência jurisprudencial.
2 - Laudo de avaliação extemporâneo. Paradigmas: Acórdão no 1402-003.605-
caso Bioserv e Acórdão no 1102-001.104 – caso Volvo
Com relação ao primeiro Acórdão Paradigma (Acórdão no 1402-003.605), o
Despacho de Admissibilidade tomou como possível o dissenso jurisprudencial, com base no
confronto entre as ementas, sendo a do Acórdão Paradigma assim assentada:
“Não se admite como demonstração de fundamento do ágio laudo elaborado mais de um
ano depois da aquisição do investimento, bem como rejeita-se o laudo trazido em
impugnação que atribui à investida valor de mercado, considerado a rentabilidade
futura, inferior ao seu valor patrimonial”
Pois bem.
No Acórdão Recorrido, há, de outro lado, a identificação de estudos anteriores à
aquisição (Doc. 36 da Impugnação2), e não há qualquer referência à apuração de valor de

2 Diga-se, em homenagem ao princípio da fidelidade processual, que o tal doc. 36 da Impugnação é um documento
produzido em língua alienígena, que não foi contestado pela autoridade fiscal lançadora ou mesmo a DRJ. Esta
última, apesar de explicitamente reproduzir a alegação da então recorrente sobre a existência dos estudos,
simplesmente os desconsiderou, fixando-se apenas no fato da extemporaneidade do laudo. Vejamos o excertos do
voto do acórdão de impugnação (grifos nossos):
“Laudo
Quanto ao Laudo de Avaliação, o Auditor Fiscal afirma que a fiscalizada, no curso da ação fiscal, apenas apresentou
um Laudo de Avaliação elaborado 7 meses após o contrato de compra e venda da participação, ilegitimando o ágio
amortizado.
Fl. 11745
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720011/2018-21

mercado inferior ao valor patrimonial. Mais ainda, há aspectos relevantes no caso trazido pelo
acórdão paradigma que merecem destaque (grifos nossos):
“É de se destacar que o laudo foi elaborado posteriormente pela KPMG, em 14/04/2011
– um ano e meio após a aquisição da participação societária –, a pedido da LDC
Bioenergia. O objetivo desse laudo “foi elaborar um relatório sobre a análise de
rentabilidade futura da SEV S/A relacionado à aquisição, em 26/10/2009, pela Ágatis”.
A data base do laudo é 31/10/2009, portanto, posterior à aquisição. Além disso, em sua
conclusão, o Laudo não apresenta explicitamente um resultado final do valor da
empresa, embora conclua que a expectativa de rentabilidade futura da SEV S/A seja a
demonstrada na página 48 do Laudo.
Observamos que normalmente, neste tipo de laudo, o valor de mercado da empresa
avaliada é dado após o cálculo do fluxo de caixa da empresa a valor presente ao qual é
somado uma parcela da chamada “perpetuidade”. O Laudo em questão não apresenta
nada disso. Tampouco define o valor do ágio com base nesse valor da empresa, apenas
cita na descrição da operação que “como consequência da contribuição de capital,
houve a geração de um ágio fiscal no valor de R$356milhões, registrado fiscalmente na
Ágatis”.
Tratase de um laudo evasivo, mesmo porque foi feito em uma situação anormal. Foi
elaborado em 14/04/2011 sobre uma operação feita em 26/10/2009, cuja empresa
avaliada deixou de existir, por ter sido incorporada, em 31/03/2010, ou seja, foi
elaborado um Laudo de rentabilidade futura de uma empresa que já não existia. Além
disso, a empresa que seria a interessada no Laudo, por ser a adquirente (Ágatis),
também deixou de existir em 30/12/2010, por também ter sido incorporada, o que
evidencia mais uma vez a artificialidade da interposição da Ágatis na operação. O laudo
apresentado é deficiente para a fundamentação econômica do ágio pago, ao não apontar
claramente o valor de mercado da empresa na data de aquisição e ao ser elaborado após
a aquisição.”
Ou seja, não foi exclusivamente a alegação de extemporaneidade do laudo a base
sobre a qual se fundou o voto no Acórdão Paradigma, pois, mesmo que superada a validade
deste, o mesmo não avalizava o valor pago. Vejamos:
“Assim, e se fosse válido, o próprio Laudo de Avaliação utilizado para fundamentar o
valor do ágio não avaliza o valor pago na aquisição de 62,99% da Santelisa Vale pela
Ágatis, confirmando o indício apontado em parágrafo anterior.”
Portanto, há dois argumentos no Acórdão Paradigma. A extemporaneidade e os
vícios do laudo, o que não se verifica no Acordão Recorrido. Pode-se concluir que, não há
similitude entre o Acórdão Paradigma, pois ainda que a extemporaneidade fosse superada, o
segundo argumento seria o suficiente para se manter a decisão sobre a alegada não comprovação
da razão do pagamento do ágio.

A impugnante afirma que a rentabilidade futura estava devidamente baseado em estudos internos elaboradas quando
da aquisição da Requerente, conforme doc. n° 36 e que não prospera a alegação de extemporaneidade do laudo,
pois: i) conforme art. 20, §3o do DL 1598/77 e jurisprudência administrativa, a legislação aplicável não estabelece
nenhum prazo para que a demonstração que fundamenta os lançamentos do ágio seja elaborada; ii) o Laudo de
Avaliação teve por data-base 31.12.2012 e a legislação posteriormente editada (Lei n° 12.973/14) considerou
razoável o prazo de 13 meses para a elaboração da demonstração; iii) conforme jurisprudência administrativa, a
Autoridade Tributária não pode simplesmente questionar o Laudo de Avaliação de modo genérico, devendo
apresentar de modo objetivo qual a suposta irregularidade que o invalidaria; e iv) trata-se de operação realizada por
partes independentes, de modo que o preço avençado é notoriamente comutativo. No entanto, tal alegação não
merece prosperar.
Apesar de o laudo ter sido produzido com base em informações disponíveis até 31/12/2012, ele é datado de
28/05/2013, meses após a aquisição do investimento, ou seja, meses após o pagamento à vista. .”

Fl. 11746
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720011/2018-21

Além disso, abstraindo-se dos vícios do laudo e dos estudos anteriores, no caso
concreto objeto do Acórdão Recorrido, a alegada extemporaneidade foi de 7 (sete) meses,
enquanto no Acórdão Paradigma, a elaboração do laudo teria ocorrido em mais de um ano e
meio. Assim, não se pode admitir similitude, porquanto os intervalos de tempo não são
compatíveis.
Com relação ao segundo Acórdão Paradigma (Acórdão no 1102-001.104 – caso
Volvo), o Despacho de Admissibilidade tomou como possível o dissenso jurisprudencial, com
base no confronto entre as ementas, sendo a do Acórdão Paradigma assim assentada:
“ÁGIO. FUNDAMENTO. DEMONSTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA AOS FATOS.
NECESSIDADE.
A lei exige que o lançamento do ágio com base no valor de mercado de bens do ativo ou
na expectativa de rentabilidade futura seja baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração. Não há a exigência de que a comprovação
se dê por meio de um laudo, contudo, a referida demonstração deve ser contemporânea
aos fatos, e estar lastreada em elementos de prova coerentes e adequados, que permitam
corroborar a justificativa do fundamento que foi indicado para se pagar o sobrepreço.”
No Acórdão Recorrido este aspecto encontra-se a afirmação que o “legislador não
estabeleceu forma específica para a demonstração exigida e tampouco estabeleceu marco
temporal – se antes ou depois da “apuração” do ágio o da celebração do negócio. Exigiu-se,
unicamente – e, ao meu ver, em caráter meramente acessório ao efetivo pagamento do ágio –
que fosse mantida uma demonstração da valoração do ágio.”, completando:
“Não cabe dúvida de que o entendimento adotado foi de que, por ter sido elaborado
posteriormente à transação, o laudo perde a qualidade de demonstração que o
contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.
Porém, a exigência de tal anterioridade mostra-se insustentável por atentar ao princípio
da estrita legalidade inerente às normas tributárias.
De fato, a publicação da Lei no 12.973, em 13/05/2014, – a qual alterou todo o
arcabouço normativo relativo ao tema em foco – mostrou-se bastante elucidativa em
relação a esse ponto específico. Veja-se a nova redação relativa de art. 20 da Lei no
1.598/19977, dada pela Lei no 12.973/2014:”
Em adição, asseverou existirem estudos, apresentados durante o PAF. Vejamos
(grifos nossos)
“É e se evidenciar também a existência de estudos (Doc. 36 da Impugnação),
apresentados durante o presente contencioso administrativo.
Por essas razões, entendo superada a questão da validade do laudo, não podendo
prosperar a pretensão da Autoridade Fiscal de que maculá-lo em razão da não
anterioridade ao ato negocial.”
No Acórdão Paradigma há um alinhamento no que toca à desnecessidade de um
laudo propriamente dito para a demonstração – prova, admitindo outros documentos produzidos
“antes” ou “até o momento” da aquisição, o que leva este Conselheiro concluir que o paradigma
suscitado não se presta a sustentar o alegado dissenso jurisprudencial. Na verdade, seria
perfeitamente aplicável ao caso concreto – Acórdão Recorrido, advogando em favor da
Contribuinte.
Adicionalmente, conforme destacado no Acordão Paradigma, os estudos são
inexistentes. Vejamos excertos:
“(...)
Fl. 11747
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720011/2018-21

No caso, a própria recorrente reconhece não possuir qualquer documento
contemporâneo às aquisições para respaldar a demonstração da rentabilidade futura,
atinente a cada uma das parcelas de participação societária adquiridas.
(...)”
Não obstante a dessemelhança do Acórdão Paradigma acima apontado, no que se
refere estritamente ao fator contemporaneidade, a conclusão não é diferente. No Acordão
Paradigma, o caso analisado aponta para uma defasagem de 23 anos entre o evento e o laudo,
enquanto no caso do Acórdão Recorrido, a defasagem é de 7 meses. Vejamos excertos do
Acórdão Paradigma (grifos no original):
“No caso, a própria Recorrida reconhece não possuir qualquer documento
contemporâneo às aquisições para respaldar a demonstração da rentabilidade futura,
atinente a cada uma das parcelas de participação societária adquiridas.
Isto está estampado no próprio laudo produzido somente em 09/05/2006 para, nos
termos referidos pela própria Recorrida, “ratificar o fundamento do ágio com base na
previsão de rentabilidade futura”, às fls. 52, sic:
“3.4. Considerando que todo o ágio ocorreu em período anterior a 1999 e que a
documentação contábil auxiliar de suporte não foi localizada;”
Assim, o que a Recorrida almeja é de fato suprir a ausência de qualquer documentação
de suporte relativa à comprovação do fundamento do ágio, a qual deveria ter em seu
poder, POR UM LAUDO ELABORADO CERCA DE 23 ANOS APÓS A
AQUISIÇÃO MAIS ANTIGA (1983) E 7 ANOS APÓS A MAIS RECENTE
(1999). ISTO NÃO PODE SER ACEITO.”
Portanto, parece-me que uma vez admitido estudos anteriores como meio de
prova, que eram inexistentes no Acórdão Paradigma, mas existentes no Acórdão Recorrido, além
de não haver comparabilidade entre o fator contemporaneidade, entendo que o Acórdão
Paradigma não é apto a constituir dissenso jurisprudencial. Nesse sentido, voto por não conhecer
do recurso nessa matéria.
3 - Glosa das despesas financeiras (juros). Paradigma Acórdão: no 1402-006.194
O Despacho de Admissibilidade admitiu o Acórdão no 1402-006.194 como
paradigma, considerando que:
“Enquanto a decisão recorrida entendeu, no caso da “aquisição alavancada da
Recorrente pela Mevamoga” [a denominada “compra alavancada”], que “é inerente às
aquisições alavancadas a tomada de dívida e, consequentemente, o pagamento de juros a
ela atrelados” e que “não há como sustentar a alegação de que os juros incorridos não
são necessários, usuais e normais”, o acórdão paradigma apontado decidiu, de modo
diametralmente oposto, na situação da “dívida contraída, originalmente, pela
GREENTREE S.A., quando esta pessoa jurídica adquiriu as empresas do GRUPO
ANGLO – dentre estas, vale frisar, estava a GRÁFICA E EDITORA ANGLO” [a
denominada “compra alavancada”], por manter “a glosa sobre as despesas relativas a
juros e encargos decorrentes da emissão de debêntures da GRÁFICA E EDITORA
ANGLO” que “teve como propósito quitar a dívida contraída, originalmente, pela
GREENTREE S.A.”.
Entendo que o Paradigma não se presta a sustentar o alegado dissenso
jurisprudencial. Explico.
No caso do Acórdão Recorrido, trata-se, na origem, de uma aquisição alavancada
(leveraged buyout), na qual os instrumentos de dívida foram originalmente constituídos na
empresa adquirente das participações – Mevamoga, e sucedidos pela empresa incorporada, em
decorrência do efeito de sucessão universal operado por tal transação (incorporação).
Fl. 11748
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720011/2018-21

No caso do Acórdão Paradigma, a discussão se desenvolveu a partir de juros
decorrentes de uma emissão de debêntures pela empresa adquirida (Gráfica e Editora Anglo),
recursos que eventualmente foram utilizados para quitar dívidas oriundas da empresa adquirente
e posteriormente incorporada (Greentree S.A.). Vejamos trecho onde fica evidente a discussão
(destaque no original):
“A autoridade fiscal considerou que as despesas financeiras provenientes das
debêntures que substituíram a dívida inicialmente assumida pela GREENTREE
S.A. não poderiam ser deduzidas pela contribuinte, uma vez que tais obrigações
não se enquadram no conceito de despesas necessárias, nos termos do art. 299 do
RIR/99, transcrito a seguir:
(...)
A discussão sobre a dedutibilidade das despesas com remuneração das debêntures, no
presente processo administrativo, está centrada nas regras previstas nos art. 299 e 374
do RIR/99, que eram os dispositivos vigentes durante os anos-calendário objeto
lançamento que disciplinavam a dedução de despesas com juros.16 Mais precisamente,
a autoridade fiscal questionou a dedutibilidade de pagamentos, feitos pela contribuinte,
a título de juros e encargos atrelados a debêntures, por entender que tais despesas não se
qualificariam como necessárias – nos termos do art. 299 do RIR/99. Isso porque,
segundo a Fiscalização, as despesas com juros e encargos não teriam se destinado à
realização das atividades operacionais e à manutenção da fonte produtora da
contribuinte – que são os atributos exigidos para que uma despesa possa ser considerada
necessária, para fins de dedutibilidade da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.”
Obviamente, em ambos os casos, a discussão encontra-se centrada na necessidade
e usualidade dos juros atrelados a dívidas contraídas. Mas, no caso do Recorrido destaco trecho,
cujo teor entendo relevante:
“Nesse aspecto, ainda há de se destacar o teor do art. 31 da Lei no 11.727/08, que
estabelece regime tributário específico para as despesas financeiras vinculadas à
aquisição de investimentos por sociedades holdings:
“Art. 31. A pessoa jurídica que tenha por objeto exclusivamente a gestão de
participações societárias (holding) poderá diferir o reconhecimento das
despesas com juros e encargos financeiros pagos ou incorridos relativos a
empréstimos contraídos para financiamento de investimentos em sociedades
controladas.”
O dispositivo acima transcrito reforça que as despesas de juros incorridas pelas
sociedade holdings, em decorrência de empréstimos tomados para financiamento de
investimentos em outras sociedades, serão dedutíveis para fins fiscais. Ainda, referido
dispositivo estabelece a possibilidade de a sociedade holding diferir a dedução dessas
despesas de juros para o momento e que ocorrer a eventual alienação ou liquidação de
investimentos adquiridos, afim de evitar a formação de prejuízos fiscais, cuja
compensação é limitada pela trava de 30% determinada pela legislação fiscal.
Deve-se destacar, por seu turno, que a dedução das despesas financeiras incorridas não
vai de encontro a alguns limites estabelecidos, quais sejam, (i) os juros dos empréstimos
devem ser devidamente comprovadas pelo contribuinte; e (ii) o empréstimo tomado pela
empresa não pode ser repassado à pessoa a ela ligada com cobrança de juros menores do
que aqueles incidentes na tomada do empréstimo original.
Tendo em vista que a Autoridade Fiscal não apresentou nenhum dos questionamentos
acima, não há dúvida de que os juros incorridos são dedutíveis para fins de IRPJ e
CSLL. Ademais, frise-se que caso tivesse sido feita a opção pelo aumento de capital na
Recorrente (em detrimento da contratação da dívida), teriam sido geradas despesas
financeiras semelhantes ao até maiores a título de pagamento de JCP ao controlador, de
forma que não houve qualquer prejuízo ao fisco em função da estrutura adotada.
Fl. 11749
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720011/2018-21

De toda forma, a opção pela realização do investimento por meio de uma aquisição
alavancada é uma faculdade colocada à disposição das pessoas jurídicas pelo
ordenamento jurídico brasileiro. O juízo quanto à necessidade de captação de
financiamento cabe, a meu ver, exclusivamente aos administradores da sociedade.
Portanto, em nenhuma hipótese, a operação de empréstimo poderia ser considerada um
ato de liberalidade da Mevamoga.
A dívida tomada teve como objetivo permitir a aquisição de ações da Recorrente. A
aquisição de participações societárias é, sem dúvida alguma, transação necessária ao
desempenho da atividade empresarial.
Com referência à alegação da Autoridade Fiscal, no sentido de que os juros
descapitalizam a Recorrente, tal alegação desconsidera que eles são incorridos apenas
porque a Recorrente foi adquirida com efetiva injeção de capital relevante na sociedade,
e que tal injeção pôde expandir a suas atividades. Aqui, a Autoridade lançadora
desconsidera que empréstimos tomados para subsidiar investimentos objetivam gerar
lucros superiores aos que seriam gerados sem o empréstimo.
De outra sorte, nunca nenhum investidor tomaria um empréstimo, pois ele seria
“descapitalizado” e não poderia aplicar seus recursos em “novos investimento”. É
precisamente porque os recursos tomados via empréstimo são aplicados em novos bens
e mão-de-obra para geração de capital que os juros são considerados despesas
dedutíveis.”
Percebe-se, também, que o Acordão Recorrido levou em consideração legislação
que sequer foi mencionada no Acórdão Paradigma.
Ou seja, situação, ao meu sentir, que não guarda similitude com o Acórdão
Paradigma. Nesse sentido, oriento meu voto por não conhecer do dissenso jurisprudencial.

CONCLUSÃO - CONHECIMENTO
Em face de todo exposto, vota-se por não conhecer do Recurso Especial.

MÉRITO
Com relação ao conhecimento da terceira matéria – “Glosa das despesas
financeiras (juros)”, este Conselheiro restou vencido. Assim, passo a analisar o seu mérito.
No presente caso, estamos diante de uma aquisição alavancada, na qual o dívida
constituída pela Holding – Mevamoga, para a aquisição da participação societária na sociedade
ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S/A, foi integralmente sucedida por esta última,
quando da incorporação da primeira.
Como muito bem descreveu o relator do Acórdão Recorrido, o Conselheiro José
Eduardo Dornelas Souza, que com o devido pedido de licença, faço minhas suas palavras:
“...a opção pela realização do investimento por meio de uma aquisição alavancada é
uma faculdade colocada à disposição das pessoas jurídicas pelo ordenamento jurídico
brasileiro. O juízo quanto à necessidade de captação de financiamento cabe, a meu ver,
exclusivamente aos administradores da sociedade. Portanto, em nenhuma hipótese, a
operação de empréstimo poderia ser considerada um ato de liberalidade da Mevamoga.
A dívida tomada teve como objetivo permitir a aquisição de ações da Recorrente. A
aquisição de participações societárias é, sem dúvida alguma, transação necessária ao
desempenho da atividade empresarial.
Com referência à alegação da Autoridade Fiscal, no sentido de que os juros
descapitalizam a Recorrente, tal alegação desconsidera que eles são incorridos apenas
Fl. 11750
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720011/2018-21

porque a Recorrente foi adquirida com efetiva injeção de capital relevante na sociedade,
e que tal injeção pôde expandir a suas atividades. Aqui, a Autoridade lançadora
desconsidera que empréstimos tomados para subsidiar investimentos objetivam gerar
lucros superiores aos que seriam gerados sem o empréstimo.
De outra sorte, nunca nenhum investidor tomaria um empréstimo, pois ele seria
“descapitalizado” e não poderia aplicar seus recursos em “novos investimento”. É
precisamente porque os recursos tomados via empréstimo são aplicados em novos bens
e mão-de-obra para geração de capital que os juros são considerados despesas
dedutíveis.”
E ainda:
“Nos termos do art. 47 da Lei no 4.506/64, são dedutíveis as despesas consideradas
necessárias, usuais e normais à manutenção da atividade econômica da pessoa jurídica.
Como isso, exceto em algumas situações específicas, toda despesa incorrida pela pessoa
jurídica para aquisição de bens e serviços deve ser considerada dedutível da base de
cálculo do IRPJ/CSLL, desde que incorrida com o propósito de manter em
funcionamento a fonte produtora dos rendimentos.
No caso em tela, consiste na aquisição alavancada da Recorrente pela Mevamoga.
Como visto, é inerente às aquisições alavancadas a tomada de dívida e,
consequentemente, o pagamento de juros a ela atrelados. Nesse cenário, não há como
sustentar a alegação de que os juros incorridos não são necessários, usuais e normais.
Simplesmente não se trataria de aquisição alavancada se não houvesse dívida.
A esse respeito, ganha relevo o art. 17, parágrafo único do Decreto-lei no 1.598/77,
reproduzido no art. 374 do RIR/99, que diz que os juros pagos ou incorridos pelo
contribuinte serão dedutíveis como custo ou despesa operacional.
Nesse aspecto, ainda há de se destacar o teor do art. 31 da Lei no 11.727/08, que
estabelece regime tributário específico para as despesas financeiras vinculadas à
aquisição de investimentos por sociedades holdings:
“Art. 31. A pessoa jurídica que tenha por objeto exclusivamente a gestão de
participações societárias (holding) poderá diferir o reconhecimento das
despesas com juros e encargos financeiros pagos ou incorridos relativos a
empréstimos contraídos para financiamento de investimentos em sociedades
controladas.”
O dispositivo acima transcrito reforça que as despesas de juros incorridas pelas
sociedades holdings, em decorrência de empréstimos tomados para financiamento de
investimentos em outras sociedades, serão dedutíveis para fins fiscais. Ainda, referido
dispositivo estabelece a possibilidade de a sociedade holding diferir a dedução dessas
despesas de juros para o momento e que ocorrer a eventual alienação ou liquidação de
investimentos adquiridos, afim de evitar a formação de prejuízos fiscais, cuja
compensação é limitada pela trava de 30% determinada pela legislação fiscal.
Deve-se destacar, por seu turno, que a dedução das despesas financeiras incorridas não
vai de encontro a alguns limites estabelecidos, quais sejam, (i) os juros dos empréstimos
devem ser devidamente comprovadas pelo contribuinte; e (ii) o empréstimo tomado pela
empresa não pode ser repassado à pessoa a ela ligada com cobrança de juros menores do
que aqueles incidentes na tomada do empréstimo original.”
Portanto, entendo estarem atendidos os requisitos para a dedução das despesas
com juros, oriundas das dívidas constituídas pela Mevamoga e sucedidas (sucessão universal)
pela ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S/A.
Nesse sentido, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Especial nessa
matéria.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 11751
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720011/2018-21

Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário ao conhecimento do
Recurso Especial da Fazenda Nacional na terceira matéria, relativa a dedutibilidade das despesas
com juros da compra alavancada.
Como bem observa o I. Relator, o voto condutor do acórdão recorrido refere o
disposto no art. 31 da Lei no 11.727/2008 para afirmar a dedutibilidade, pela holding
incorporada, das despesas financeiras incorridas para aquisição de investimentos. Contudo, a
ausência destas referências no paradigma pode ser compreendida como mais um elemento do
dissídio jurisprudencial evidenciado na definição da dedutibilidade de despesas financeiras
incorridas para aquisição que acabam por onerar o resultado da pessoa jurídica incorrida depois
dos eventos societários que se seguem à aquisição.
Nota-se, também, que os casos comparados apresentam circunstâncias específicas
quanto à contratação das dívidas para aquisição dos investimentos, mas, como se demonstrará
adiante, estas ocorrências não foram determinantes para a decisão dos casos comparados e,
portanto, não afetam a necessária similitude para evidenciação da divergência jurisprudencial na
interpretação da legislação tributária de regência.
O Colegiado a quo concluiu que as despesas financeiras decorrentes dos
empréstimos contratados para pagamento a longo prazo da aquisição da Contribuinte seriam
dedutíveis depois de esta incorporar a pessoa jurídica “Mevamoga”, interposta para tal aquisição
porque os fundos de investimentos, (i) Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas –
Fundo de Investimento em Participação (“FBIE”); (ii) FS – Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia (“FS”); e (iii) TS – Coinvestimento – Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia (“TS”)., não poderiam contrair empréstimos em face de norma
regulamentar expedida pela CVM. A operação foi classificada como “compra alavancada”,
modelo de investimento no qual a compra é realizada mediante a tomada de dívida, a ser
liquidada com o fluxo de caixa gerado pelo próprio investimento.
Neste cenário, o voto condutor do acórdão recorrido admite como regular a
figuração de “Mevamoga” como adquirente, ainda que mediante recebimento de aportes de
capital de seus controladores para iniciação dos negócios envolvendo a aquisição do controle
societário da ESTOK, e reconhece que seus controladores não poderiam assumir/contrair
dívidas, referindo neste ponto a constituição de necessárias garantias junto ao Banco Bradesco,
nos termos do Contrato de Constituição de Garantias firmado com a Mevamoga (e-fls. 7.034 a
7.042), pelo qual foi constituída (i) fiança. (ii) nota promissória; e (iii) alienação fiduciária),
São afastadas, assim, as objeções fiscais aos propósitos negociais da Mevamoga e
à sua capacidade enquanto pessoa jurídica de adquirir direitos e contrair obrigações em seu
nome próprio, e, considerando que com a incorporação da Mevamoga na Recorrente, a dívida
tomada poderia finalmente ser liquidada com o fluxo de caixa gerado pelo próprio investimento,
tal como ocorre tipicamente nas aquisições alavancadas, bem como que houve redução e
extinção de garantias depois da incorporação de “Mevamoga”, a operação é considerada regular
Fl. 11752
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720011/2018-21

pelo Colegiado a quo tanto para fins de amortização fiscal do ágio pago, como também das
despesas de juros.
Neste ponto vale destacar que a decisão favorável à dedução dos juros refuta os
fundamentos da autoridade lançadora no sentido de que (i) Não são necessárias à Recorrente as
despesas incorridas para a sua própria aquisição; e (ii) As despesas de juros descapitalizariam
a Recorrente e tendencialmente inibem ou dificultam novos investimentos capazes de produzir
maiores receitas. Isto porque a divergência jurisprudencial acabou por se situar precisamente
neste aspecto, vez que no paradigma no 1402-006.194, embora reconhecida a regularidade da
operação para fins de amortização fiscal do ágio pago, subsistiu a objeção à dedutibilidade das
despesas financeiras decorrentes da aquisição da Contribuinte autuada.
O relator do paradigma restou vencido no primeiro ponto, em que concordava
com a artificialidade das operações. O voto vencedor do Acórdão no 1402-006.194, por sua vez,
traz expresso que:
Isto porque no entendimento dos conselheiros a Greentree Educacional S.A. não se
trataria de empresa veículo, uma vez que possuía substância econômica, obtida
principalmente através de alavancagem financeira pela emissão de notas promissórias e
debêntures, para aquisição das empresas pertencentes ao Grupo Anglo.
Logo, no entendimento firmado no colegiado, a operação de compra das empresas do
grupo Anglo pela Greentree, com pagamento de ágio, não teria se revestido de
obscuridade ou de interesses escusos, uma vez que a aquisição se deu entre partes
absolutamente independentes entre si e com a definição de um preço efetivamente
negociado e pago.
Destaca-se que, no entendimento firmado, a Abril Educação S.A. (atual Somos
Educação S.A.), a Recorrente, é Companhia de capital aberto com investidores não
relacionados e não poderia jamais ser considerada real adquirente, pois (i) não assumiu
a dívida; (ii) não emitiu as debêntures que financiou à aquisição; (iii) não subscreveu as
debêntures; (iv) não contaminou seu índice de liquidez e não fez o sacrifício para a
aquisição; e (v) não tinha autorização de seus acionistas para esse tipo de investimento e
endividamento.
Portanto, no entendimento vencedor do colegiado, a real adquirente das empresas do
Grupo Anglo foi a Greentree e não a Recorrente.
Constata-se, nestes termos, a similitude nos pontos determinantes para a decisão
dos diferentes Colegiados do CARF: a pessoa jurídica interposta “Greentree” foi reconhecida
como adquirente dos investimentos mediante alavancagem financeira pela emissão de notas
promissórias e debêntures. Apesar disso, o outro Colegiado do CARF concordou com a segunda
parte do voto do relator do paradigma que, veja-se, apenas relatava os distintos instrumentos
financeiras usados naquela operação, sem qualquer ressalva acerca de consequências específicas
daí decorrentes:
Conforme já descrito, as operações de financiamento praticadas pela GREENTREE e
pela SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A., que corresponderam a: (i) uma nota
promissória, no valor de R$ 264.750.000,00, aprovada em AGE da GREENTREE em
01/07/2010, e emitida em 29/07/2010; (ii) a 1a emissão de debêntures, realizada pela
GREENTREE, conforme a Ata da AGE datada de 30/09/2010, no valor total de R$
264.750.000,00; e (iii) a 2a emissão de debêntures, realizada pela GRÁFICA E
EDITORA ANGLO, conforme a Ata da AGE datada de 14/06/2012, com data de
emissão em 18/06/2012, no valor de R$ 215.000.000,00.
Destaca-se que a GREENTREE S.A. emitiu a nota promissória para captar parte dos
recursos que seriam utilizados na aquisição das empresas do GRUPO ANGLO. Por seu
turno, a 1a emissão de debêntures da GRRENTREE S.A. teve como propósito a
substituição do instrumento de dívida da referida empresa, ou seja, os recursos captados
Fl. 11753
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720011/2018-21

com as debêntures foram utilizados para resgatar a nota promissória emitida
anteriormente. Desse modo, permaneceu o endividamento da GREENTREE S.A., o
qual passou a ser representado por debêntures.
Por decorrência da cisão total da GREENTREE S.A., a GRÁFICA E EDITORA
ANGLO assumiu a obrigação representada pelas debêntures da 1a emissão da
GREENTREE S.A. Posteriormente, a GRÁFICA E EDITORA ANGLO substituiu a
dívida da 1a emissão de debêntures pela dívida representada pela 2a emissão de
debêntures.
A autoridade fiscal considerou que as despesas financeiras provenientes das debêntures
que substituíram a dívida inicialmente assumida pela GREENTREE S.A. não poderiam
ser deduzidas pela contribuinte, uma vez que tais obrigações não se enquadram no
conceito de despesas necessárias, nos termos do art. 299 do RIR/99, transcrito a seguir:
[...]
A discussão sobre a dedutibilidade das despesas com remuneração das debêntures, no
presente processo administrativo, está centrada nas regras previstas nos art. 299 e 374
do RIR/99, que eram os dispositivos vigentes durante os anos-calendário objeto
lançamento que disciplinavam a dedução de despesas com juros.16 Mais precisamente,
a autoridade fiscal questionou a dedutibilidade de pagamentos, feitos pela contribuinte,
a título de juros e encargos atrelados a debêntures, por entender que tais despesas não se
qualificariam como necessárias – nos termos do art. 299 do RIR/99. Isso porque,
segundo a Fiscalização, as despesas com juros e encargos não teriam se destinado à
realização das atividades operacionais e à manutenção da fonte produtora da
contribuinte – que são os atributos exigidos para que uma despesa possa ser considerada
necessária, para fins de dedutibilidade da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
E, sob a ótica, apenas, de que as dívidas foram contratadas para aquisição do
sujeito passivo lá autuado, concluiu-se pela indedutibilidade dos correspondentes encargos
financeiros por não se destinarem a custear a fonte produtiva, nos seguintes termos do voto
vencido do relator, nesta parte condutor do paradigma:
Entende-se que que a emissão das debêntures, pela GRÁFICA E EDITORA ANGLO,
teve como propósito quitar a dívida contraída, originalmente, pela GREENTREE S.A.,
quando esta pessoa jurídica adquiriu as empresas do GRUPO ANGLO – dentre estas,
vale frisar, estava a GRÁFICA E EDITORA ANGLO.
Vê-se que tanto a dívida gerada na aquisição das empresas do GRUPO ANGLO
quanto as despesas com remuneração de debêntures foram alocadas na GRÁFICA
E EDITORA ANGLO em virtude de uma escolha, uma liberalidade, do GRUPO
ABRIL. Em outras palavras, o endividamento inicialmente registrado na
GREENTREE S.A. foi transferido para o passivo da GRÁFICA E EDITORA
ANGLO porque a vontade do GRUPO ABRIL era de realizar uma “compra
alavancada”, e não por ser uma condição (necessária) para o desenvolvimento das
atividades operacionais da GRÁFICA E EDITORA ANGLO. Nesse contexto, a menção
a “compra alavancada” pode ser considerado relevante porque confirma que trata-se de
uma opção ou um modelo de negócios pretendido pelo GRUPO ABRIL, mas jamais
como um fundamento para atestar a necessidade das despesas com debêntures.
O fundamentado explicitado acima evidencia a incompatibilidade entre as despesas com
remuneração das debêntures e a atividade produtiva da GRÁFICA E EDITORA
ANGLO, ou seja, não se tratam de despesas operacionais. Na realidade, como muito
bem destacado pela autoridade fiscal, a dívida representada pelas debêntures foi
contraída no exclusivo interesse dos acionistas controladores da GRÁFICA E
EDITORA ANGLO, e não para custear a fonte produtiva desta pessoa jurídica.
Nesse ponto, vale a pena conferir novamente, as conclusões exaradas no Relatório
Fiscal que acompanhou o Auto de Infração:
20.12 As despesas financeiras sob análise poderiam ser necessárias para a
GREENTREE, mas não para o sujeito passivo GRÁFICA E EDITORA ANGLO
Fl. 11754
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720011/2018-21

S.A, atual SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A., incorporadora de parte do
patrimônio da Greentree, após a operação de cisão. Senão vejamos, os recursos
captados com as emissões das debêntures foram utilizados para a aquisição das
participações societárias das empresas do Grupo Anglo, que após operações de
incorporação foram reunidas em uma única empresa, a GRÁFICA E EDITORA
ANGLO S.A. Portanto, a GRÁFICA E EDITORA ANGLO S.A. passou a
deduzir, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, despesas financeiras referentes
ao capital utilizado para a aquisição de seu próprio controle societário. É óbvio
que os recursos advindos das emissões de debêntures não geraram proveito para
a própria companhia, mas para sua acionista controladora. Portanto, não podem
ser consideradas despesas necessárias para a GRÁFICA E EDITORA ANGLO
S.A.
Por essas razões, mantem-se a glosa sobre as despesas relativas a juros e encargos
decorrentes da emissão de debêntures da GRÁFICA E EDITORA ANGLO. (destaques
do original)
No ponto em que transcrito o Relatório Fiscal da autuação analisada no
paradigma, tem-se a afirmação, inclusive, de que as despesas financeiras poderiam ser dedutíveis
para a pessoa jurídica interposta “Greentree”, mas não para a investida, ainda que na condição de
incorporadora daquela, prevalecendo a natureza original da despesa, referente ao capital
utilizado para a aquisição de seu próprio controle societário. Ou seja, na medida em que o
relator do paradigma restou vencido em seu entendimento contrário à figuração de “Greentree”
como adquirente naquela operação, impõe-se compreender que o outro Colegiado do CARF,
embora reconhecendo como adquirente a pessoa jurídica interposta na contratação da dívida para
aquisição da investida, compreendeu que depois da incorporação a dedutibilidade da despesa
restaria prejudicada porque a natureza original da despesa seria incompatível com a manutenção
da fonte produtora da incorporadora, antes adquirida.
Para o voto condutor do acórdão recorrido, por sua vez, embora expressamente
analisando a acusação fiscal de que não são necessárias à Recorrente as despesas incorridas
para a sua própria aquisição, bastou a constatação da necessidade das despesas financeiras para
a aquisição, por “Mevamoga”, da investida, sem qualquer digressão acerca de sua necessidade
pela investida, para afastar a glosa promovida. Assim é que o relator do acórdão recorrido se
estende na análise da dedutibilidade das despesas financeiras decorrentes das obrigações
contratadas pela holding considerada adquirente, para reverter a glosa das despesas apropriadas
pela Contribuinte depois de incorporar “Mevamoga”.
Constata-se, daí, que a divergência jurisprudencial se situa nos parâmetros de
definição do conceito de necessidade de despesas financeiras depois da incorporação da
adquirente pela adquirida: enquanto o Colegiado que editou o paradigma avaliou esta
necessidade em face da atividade produtiva da incorporadora, antes adquirida, para o Colegiado
a quo bastou a afirmação desta necessidade em face da atividade da incorporada, antes
adquirente.
Estas as razões para CONHECER do recurso especial da PGFN na matéria
dedutibilidade das despesas com juros da compra alavancada.
No mérito, a maioria qualificada do Colegiado acompanhou o I. Relator apenas
em sua conclusão de negar provimento ao recurso especial fazendário, discordando de seus
fundamentos de mérito.
Como expresso na análise do conhecimento da matéria, o voto condutor do
acórdão recorrido compreendeu suficiente a demonstração das razões de dedutibilidade das
despesas financeiras em face da contratante das dívidas – “Mevamoga” – para afastar a glosa
Fl. 11755
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720011/2018-21

promovida, mas aqui releva adicionar, a estes argumentos, que evidenciada esta dedutibilidade
em face da incorporada, a dedutibilidade das despesas pela incorporadora passa a ser justificada
pela sucessão daí decorrente.
Ou seja, se a Contribuinte contratasse diretamente estas obrigações em benefício
de seus sócios, válido seria o argumento do paradigma no sentido de que a dívida foi contraída
no exclusivo interesse dos acionistas controladores, e não para custear a fonte produtiva desta
pessoa jurídica. Este descompasso também autorizaria a glosa se apenas a dívida fosse
transferida para a investida, sem a incorporação, e consequente sucessão, da investidora.
Contudo, na medida em que o Colegiado a quo fixou a premissa aqui não mais em
discussão - dada a negativa de conhecimento ao recurso especial fazendário neste ponto – de
que “Mevamoga” era a controladora e adquirente da Contribuinte, desconstituiu-se a primeira
linha argumentativa contrária à dedutibilidade, por esta, dos encargos decorrentes das obrigações
assumidas para exercício de seu objeto social como holding, adquirente de participações
societárias. Em consequência, em segundo passo argumentativo, tem-se que a extinção de
“Mevamoga” por incorporação3 pela Contribuinte, atribui a esta os deveres e direitos decorrentes
desta sucessão, nos termos do art. 1116 do Código Civil4. Logo, se não há outras objeções à
dedutibilidade das despesas em questão, é sob a ótica da atividade da incorporada que ela deve
ser avaliada.
Registre-se que este Colegiado, em antiga composição5, já teve a oportunidade de
confirmar glosa semelhante, ao exarar o Acórdão no 9101-004.500, assim ementado:
ÁGIO ORIUNDO DE AQUISIÇÃO COM USO DE RECURSOS FINANCEIROS DE
OUTREM. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer que participe da
"confusão patrimonial" a pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que
efetivamente acreditou na "mais valia" do investimento, fez os estudos de rentabilidade
futura e desembolsou os recursos para a aquisição.
Não é possível o aproveitamento tributário do ágio se a investidora real transferiu
recursos a uma "empresa-veículo" com a específica finalidade de sua aplicação na
aquisição de participação societária em outra empresa e se a "confusão patrimonial"
advinda do processo de incorporação não envolve a pessoa jurídica que efetivamente
desembolsou os valores que propiciaram o surgimento do ágio, ainda que a operação
que o originou tenha sido celebrada entre terceiros independentes e com efetivo
pagamento do preço.
DESPESA
DESNECESSÁRIA.
ENCARGOS
FINANCEIROS
SOBRE
EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO PARA FINANCIAR A PRÓPRIA AQUISIÇÃO.
Por ser desnecessário para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa, e não contribuir para a manutenção de sua fonte produtora, o
empréstimo contraído pelos novos controladores para financiar a própria aquisição da

3 Art. 1.118. Aprovados os atos da incorporação, a incorporadora declarará extinta a incorporada, e promoverá a
respectiva averbação no registro próprio.
4 Art. 1.116. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os
direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos tipo
5 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Andrea Duek Simantob,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente)., divergindo neste ponto os conselheiros Cristiane Silva Costa, Demetrius Nichele Macei, Lívia De
Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado).
Fl. 11756
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720011/2018-21

pessoa jurídica não produz despesas financeiras dedutíveis na determinação do seu
resultado tributável.
Contudo, a premissa deste julgado, nos termos do seu voto condutor, de lavra
desta Conselheira, foi de que a holding incorporada não era a adquirente do investimento e,
portanto, não lhe era conferida a dedutibilidade das despesas financeiras nem mesmo antes da
incorporação. Veja-se:
Como exposto na apreciação do recurso especial da Contribuinte, confirmou-se a
acusação fiscal de que Carrefour BV foi a real adquirente do Atacadão, tendo não só
fornecido a totalidade dos recursos financeiros (via aumento de capital social e
empréstimo), que fizeram uma rápida passagem pela Brepa e pela Korcula antes de
serem transferidos para os vendedores do Atacadão, como provavelmente foi o centro
decisório da aquisição. De outro lado, a Contribuinte não nega a afirmação fiscal de que
os recursos foram ressarcidos ao Carrefour BV pela venda dos títulos emitidos na
contratação do empréstimo. Ao contrário, reconhece que, em menos de 1 (um) ano, o
empréstimo feito por Carrefour BV em favor de Korcula foi quitado, mediante a
obtenção de novo empréstimo pela Korcula (frente ao BNP Paribas), sob a justificativa
de indisponibilidade de recursos de longo prazo por parte de Carrefour BV.
Dessa forma, a aplicação do empréstimo obtido junto ao BNP Paribas para
ressarcimento ao Carrefour BV dos recursos originalmente aportados para aquisição do
investimento na Contribuinte evidencia, nestes autos, os mesmos vícios reconhecidos no
paradigma no 1101-000.120 para manutenção da glosa de despesas financeiras, sob os
seguintes fundamentos:
[...]
Destaque-se que não há concordância, aqui, com as referências acima transcritas e
sugestivas da interpretação de serem admissíveis as despesas financeiras se deduzidas
por Korcula antes de sua incorporação pela autuada. O real adquirente do investimento
foi Carrefour BV, os recursos do empréstimo contraído ao BNP Paribas foram a ele
transferidos e, dessa forma, nem mesmo Korcula seria parte legítima para deduzir as
despesas financeiras daí decorrentes. De toda a sorte, o empréstimo junto ao BNP
Paribas foi contraído em 18/01/2008 e em 31/01/02008 ocorreu a incorporação de
Korcula pela Contribuinte, de modo que possivelmente Korcula sequer contabilizou
despesas decorrentes daquela contratação, inexistindo prova de que a Fiscalização não
teria glosado as despesas anteriores à incorporação, como alegou o patrono da
Contribuinte em sustentação oral.
Aqui, firmada a premissa de que “Mevamoga” era a adquirente, cabe adicionar
aos fundamentos do acórdão recorrido que sua incorporação pela Contribuinte confere a esta, na
condição de sucessora, os direitos e deveres antes detidos pela incorporada, de modo que a glosa
das despesas financeiras não pode ser mantida, apenas, sob o argumento de que a dívida foi
contraída no exclusivo interesse da incorporada, e não para custear a fonte produtiva da
incorporadora.
Estes os fundamentos que prevaleceram, portanto, para NEGAR PROVIMENTO
ao recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 11757
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720011/2018-21

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em sua conclusão de negar
conhecimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional quanto à primeira matéria (amortização
do ágio), porque, em princípio, o fato de o paradigma concluir que na operação ali analisada
havia uma “empresa veículo” poderia caracterizar o dissídio jurisprudencial em face do recorrido
que afirmou inexistir uma “empresa veículo” no presente caso. Bastaria, apenas, que os casos
apresentassem circunstâncias fáticas assemelhadas.
Contudo, como expresso no exame de admissibilidade, o paradigma, para concluir
que a confusão patrimonial entre investidora e investida é apenas aparente, considera que os
recursos para aquisição de ATACADÃO por KORCULA vieram da controladora do Grupo
sediada no exterior (CARREFOUR BV), mas isto sem identificar qualquer propósito negocial
para “Korcula”, ao passo que, no recorrido, a interposição de “Megamova” foi justificada pelos
investidores estrangeiros serem fundos de investimento e pelas vantagens financeiras na
contratação da dívida pela holding brasileira.
Veja-se que no paradigma os recursos para aquisição de ATACADÃO por
KORCULA vieram da controladora do Grupo sediada no exterior (CARREFOUR BV). Parte
através de integralização em aumento de capital em duas etapas (de CARREFOUR BV para
BREPA e de BREPA para KORCULA, como mostra o descritivo ao início do voto) e parte em
empréstimo de CARREFOUR BV diretamente para KORCULA, empréstimo para o qual não
foram cobrados juros. Já no recorrido está consignado que os autos demonstram que a
Mevamoga figurou em diversas relações jurídicas com terceiros, cumprindo o seu papel de
centralizar o investimento de fundos de investimentos com quotistas diversos, e, nessa função,
tomou dívida e constituiu garantias junto ao Banco Bradesco. Adicione-se que a contratação da
dívida por “Mevamoga” é admitida em razão de óbices à sua contratação pelos Fundos e também
por se destinar a aquisição específica, cujos fluxos de caixa futuros resultariam em redução e
extinção de garantias. Já no paradigma, é determinante para a caracterização de “Korcula” como
empresa-veículo o fato de a dívida ter sido originalmente contratada pela adquirente estrangeira.
Estas as razões, portanto, para concordar com o I. Relator em NÃO CONHECER
do recurso especial da PGFN na primeira matéria.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa
Fl. 11758
DF CARF MF
Original